Tribunal: TRF3
Processo: 5000450-34.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
299/907)

5000450-34.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000450-34.2025.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: REGINA APARECIDA FRANCA LOPES SALA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA KEILA APARECIDA ROSIN - SP289264-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REGINA APARECIDA FRANCA LOPES SALA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA KEILA APARECIDA ROSIN - SP289264-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NUTRICIONISTA EM AMBIENTE HOSPITALAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. CONTATO EVENTUAL E NÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A parte autora sustenta ter exercido atividade com exposição a agentes biológicos no exercício da função de nutricionista em ambiente hospitalar. A autarquia previdenciária, por sua vez, insurge-se contra a condenação relativa aos honorários advocatícios e aos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício da atividade de nutricionista em ambiente hospitalar, com contato apenas eventual com pacientes e materiais potencialmente contaminados, caracteriza atividade especial por exposição a agentes biológicos; e (ii) estabelecer os critérios aplicáveis à atualização monetária, aos juros de mora e à fixação de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, enquanto a conversão de tempo especial em comum submete-se à norma vigente na data de implementação dos requisitos para aposentadoria, conforme os Temas Repetitivos 422 e 546 do STJ.

O reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos exige comprovação de contato habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, com agentes nocivos à saúde, nos termos do art. 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991.

As atribuições exercidas pela autora como nutricionista encarregada consistiam principalmente em programar, orientar e supervisionar atividades relacionadas ao recebimento, preparo e distribuição de alimentos, havendo contato com pacientes ou materiais infectocontagiantes apenas de forma esporádica, conforme indicado no Perfil Profissiográfico Previdenciário.

A natureza das funções desempenhadas, voltadas à supervisão e orientação de subordinados, evidencia que eventual exposição a agentes biológicos não ocorria com habitualidade ou permanência, diferentemente das atividades desenvolvidas por profissionais diretamente envolvidos na assistência à saúde.

O formulário previdenciário registra código GFIP “5”, indicativo de ausência de exposição a agentes nocivos, circunstância que reforça o caráter comum da atividade exercida.

Não comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, inviável o enquadramento da atividade como especial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da autora desprovida e apelação do INSS parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos exige comprovação de contato habitual e permanente com agentes infectocontagiosos, não se configurando quando a exposição ocorre apenas de forma eventual ou esporádica.

O exercício de funções predominantemente administrativas ou de supervisão em ambiente hospitalar não caracteriza, por si só, atividade especial sem prova de exposição contínua a agentes nocivos.

Após a promulgação da EC n. 113/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros moratórios ou correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o. Lei n. 8.213/1991, arts. 32 e 57, § 3o. Lei n. 8.212/1991, art. 30, I. CPC, arts. 85, § 14, 86 e 98, § 3o. EC n. 103/2019, art. 25, § 2o. EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno. STF, RE n. 870.947, repercussão geral. STF, RE n. 579.431, repercussão geral. STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090. TRF3, ApCiv n. 5005573-18.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 26.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000450-34.2025.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: REGINA APARECIDA FRANCA LOPES SALA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA KEILA APARECIDA ROSIN - SP289264-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA KEILA APARECIDA ROSIN - SP289264-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REGINA APARECIDA FRANCA LOPES SALA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autora busca a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para considerar a soma dos salários de contribuição das atividades concomitantes, afastando-se a aplicação do artigo 32 da Lei n. 8.213/1991. Fixou os consectários e a verba sucumbencial.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação, pugnando por reconhecimento dos períodos especiais afastados, de 10/9/1990 a 20/6/1994 e de 20/11/1995 a 4/3/2020, exercidos na "Fundação Faculdade de Medicina". Salienta que, na condição de nutricionista, estava permanentemente exposta a agentes biológicos, o que lhe assegura a revisão da prestação previdenciária.

Igualmente não resignada, a autarquia interpôs apelação, exorando a reforma do decisum quanto à condenação em honorários sucumbenciais, juros e correção monetária.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Passo à análise das questões de mérito trazidas a julgamento.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Dos Agentes Químicos - Óleos e Graxas

Ainda que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o Tema 298, tenha firmado entendimento pela insuficiência da exposição genérica a óleos e graxas para fins de reconhecimento de atividade especial, esta Corte admite o enquadramento da exposição a tais agentes quando forem derivados de petróleo, especialmente os hidrocarbonetos aromáticos, os quais são classificados como potencialmente cancerígenos, conforme disposto na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

A jurisprudência predominante tem assentado o entendimento de que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa a mensuração quantitativa, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade com base na periculosidade intrínseca à natureza do agente, nos termos da legislação previdenciária e da regulamentação vigente.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema n. 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da natureza especial da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se promover o enquadramento, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada;

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI;

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data de vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento do caráter nocente da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos citados Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a prejudicialidade do ofício, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Busca a parte autora o enquadramento dos lapsos indicados no PPP de 10/9/1990 a 20/6/1994 e de 20/11/1995 a 4/3/2020, ao argumento, em síntese, de haver se submetido a agentes biológicos.

Sem razão à parte autora.

Isso porque no seu mister diário como nutricionista da "Fundação Faculdade de Medicina", encarregada no hospital auxiliar de Suzano, suas atribuições consistiam em: "programar, orientar, supervisionar e controlar o recebimento, a armazenagem de gêneros alimentícios e materiais, o preparo, a cocção, o porcionamento e distribuição da alimentação aos pacientes e pessoal autorizado", sendo que o contato com pacientes e materiais infectocontagiantes era "esporádico", de acordo com o PPP.

Não se olvida que na rotina laboral pudesse haver alguma potencialidade nociva pelo contato com pessoas doentes, mas certamente não ocorria com habitualidade ou nas mesmas condições em que submetidos os profissionais da linha de frente de combate às moléstias das instituições hospitalares.

Ademais, como "nutricionista encarregada", suas funções eram de transmissão de comandos aos subordinados, de orientação e supervisão, o que reforça a casualidade da exposição a agentes patogênicos.

De se acrescentar, ainda, que o formulário patronal aponta o código GFIP "5", ou seja, "não exposta a agente nocivo", situação que corrobora o caráter comum da função.

Insta destacar que o artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que "(...) A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado." (g.n.).

Nesse sentido: "TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005573-18.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023".

Em suma, não se vislumbra sujeição habitual e permanente a agentes biológicos infectocontagiosos, senão meramente eventual.

Dos consectários

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula n. 111 do STJ), serão distribuídos igualmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), ficando, porém, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento ao apelo da autora e dou parcial provimento ao recurso do INSS para, nos termos da fundamentação, estabelecer os critérios de incidência dos consectários.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NUTRICIONISTA EM AMBIENTE HOSPITALAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. CONTATO EVENTUAL E NÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A parte autora sustenta ter exercido atividade com exposição a agentes biológicos no exercício da função de nutricionista em ambiente hospitalar. A autarquia previdenciária, por sua vez, insurge-se contra a condenação relativa aos honorários advocatícios e aos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício da atividade de nutricionista em ambiente hospitalar, com contato apenas eventual com pacientes e materiais potencialmente contaminados, caracteriza atividade especial por exposição a agentes biológicos; e (ii) estabelecer os critérios aplicáveis à atualização monetária, aos juros de mora e à fixação de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, enquanto a conversão de tempo especial em comum submete-se à norma vigente na data de implementação dos requisitos para aposentadoria, conforme os Temas Repetitivos 422 e 546 do STJ.

O reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos exige comprovação de contato habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, com agentes nocivos à saúde, nos termos do art. 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991.

As atribuições exercidas pela autora como nutricionista encarregada consistiam principalmente em programar, orientar e supervisionar atividades relacionadas ao recebimento, preparo e distribuição de alimentos, havendo contato com pacientes ou materiais infectocontagiantes apenas de forma esporádica, conforme indicado no Perfil Profissiográfico Previdenciário.

A natureza das funções desempenhadas, voltadas à supervisão e orientação de subordinados, evidencia que eventual exposição a agentes biológicos não ocorria com habitualidade ou permanência, diferentemente das atividades desenvolvidas por profissionais diretamente envolvidos na assistência à saúde.

O formulário previdenciário registra código GFIP “5”, indicativo de ausência de exposição a agentes nocivos, circunstância que reforça o caráter comum da atividade exercida.

Não comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, inviável o enquadramento da atividade como especial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da autora desprovida e apelação do INSS parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos exige comprovação de contato habitual e permanente com agentes infectocontagiosos, não se configurando quando a exposição ocorre apenas de forma eventual ou esporádica.

O exercício de funções predominantemente administrativas ou de supervisão em ambiente hospitalar não caracteriza, por si só, atividade especial sem prova de exposição contínua a agentes nocivos.

Após a promulgação da EC n. 113/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros moratórios ou correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o. Lei n. 8.213/1991, arts. 32 e 57, § 3o. Lei n. 8.212/1991, art. 30, I. CPC, arts. 85, § 14, 86 e 98, § 3o. EC n. 103/2019, art. 25, § 2o. EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno. STF, RE n. 870.947, repercussão geral. STF, RE n. 579.431, repercussão geral. STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090. TRF3, ApCiv n. 5005573-18.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 26.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação autoral e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão